Tribunal: TJDFT
Processo: 0716148-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. DÍVIDA QUITADA NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela atinente à pretensão de suspensão dos descontos realizados na conta bancária da autora/agravante, relativos à dívida de cartão de crédito.

2. A ausência de suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito não autoriza a concessão da tutela de urgência, conforme determina o art. 300, caput, do CPC, porquanto não há prova inequívoca a respeito da alegada quitação da dívida pela parte autora, ora agravante.

3. Apesar de ser incontroverso o débito autorizado no dia 02.8.2023, no valor de R$ 19.186,76 (ID58269172, p. 26), não é possível vislumbrar a plausibilidade de que este se refere à cobrança de cartão de crédito - contrato n. 977454 – ou se diz respeito à prestação diversa.

4. Assim, tem-se que a autora/agravante não demonstrou, satisfatoriamente, que há risco de dano ou ao resultado útil do processo caso se aguarde a solução definitiva da lide.

5. Destarte, diante da ausência de demonstração de urgência, descabida a antecipação da tutela para determinar à instituição financeira ré/agravada a suspensão dos descontos efetuados na conta bancária da autora/agravante em sede de agravo de instrumento.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.